Tribunal: TJDFT
Processo: 0757975-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FORO DE ELEIÇÃO. DOMICÍLIO PROFISSIONAL. FORUM NON CONVENIENS NÃO CARACTERIZADO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O juiz dos Juizados pode declinar de ofício de sua competência quando ficar evidenciada a escolha aleatória e injustificada de forum non conveniens, que se caracteriza pela inexistência de conexão com a territorialidade do juízo, em violação ao princípio do juiz natural e aos critérios que regem a Lei 9.099/95. Esse entendimento é endossado pelo Enunciado 89 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – FONAJE, segundo o qual “A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de Juizados Especiais Cíveis”.
2. A despeito disso, havendo critério definidor da competência territorial como a cláusula contratual de eleição do foro, em conformidade com as disposições do caput e parágrafo primeiro do art. 63 e inciso I do art. 781, ambos do CPC, mostra-se impróprio o reconhecimento da incompetência de ofício exercido pelo juiz.
3. Se na hipótese o contrato de prestação de serviços advocatícios elegeu o foro de Brasília para dirimir as controvérsias decorrentes das obrigações ali estabelecidas (ID 73718622, pág. 6) e o escritório das advogadas se situa nesta circunscrição judiciária, essa opção não pode ser deslegitimada pelo reconhecimento da incompetência pelo juízo fundado no domicílio do réu, que não se mostra como critério único a orientar a Lei 9.099/95.
4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. Relatório em separado.
5. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.